Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708508-27.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ANTÔNIO BESERRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Direito civil. Apelação. Ação de indenização. Pasep. Improcedência do pedido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando a má administração e a má gestão desses valores pela instituição financeira, devido à disparidade entre a quantia depositada e aquela realmente devida. Requer o pagamento das diferenças apuradas sobre sua conta PASEP, com a aplicação dos índices integrais de inflação. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em aferir se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. A parte autora, ao utilizar índices distintos dos legalmente estabelecidos, propõe um critério unilateral de correção, o que não se afigura jurídico, pois os índices de correção são gerais e aplicáveis a todos. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, sustentando que o recorrido, na qualidade de administrador dos recursos do PASEP, não aplicou os parâmetros de correção monetária legais, resultando em prejuízo financeiro ao recorrente e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Pede que as publicações oficiais sejam feitas em nome do advogado NADIM TANNOUS EL MADI, OAB-DF 14.074 (ID 69684096). Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 69903840). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o da LC 26/1975. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NADIM TANNOUS EL MADI, OAB-DF 14.074 (ID 69684096) e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID 69903840). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025